Tribunal: STF
Processo: RE 1032235
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2017-10-06
Data de publicação: 2017-10-06

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental no recurso extraordinário. Tributário. Imposto de renda retido na fonte. Artigo 158, I, da CF/88. Destinação, ao Município, do produto arrecadado por empresa pública prestadora de serviço público. Equiparação à natureza jurídica de autarquia. Impossibilidade. 



    1. Não se admite o recurso extraordinário quando os dispositivos constitucionais que nele se alega violados não estão devidamente prequestionados. Incidência das Súmulas nºs 282 e 356/STF. 



    2. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ACO nº 571/SP-AgR, firmou o entendimento de que o produto da arrecadação do imposto de renda retido na fonte sobre rendimentos pagos pelo Estado, suas autarquias e fundações, pertence a esse ente federativo.



    3. A execução de serviços públicos por empresa pública ou sociedade de economia mista não transfigura a natureza jurídica delas para autarquias.



    4. O serviço público prestado por empresa pública ou sociedade de economia mista não possibilita a equiparação do tratamento dado à repartição de receitas tributárias com a abordagem realizada por esta Corte na análise de institutos jurídicos diversos como a imunidade tributária.



    5. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 2% (art. 1.021, § 4º, do CPC). 



    6. Majoração da verba honorária em valor equivalente a 10% (dez por cento) do total daquela já fixada (art. 85, §§ 2º, 3º e 11, do CPC), observada a eventual concessão do benefício de gratuidade da justiça.